Tribunal: TJDFT
Processo: 0708569-04.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO NÃO COMPROVADO PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que declarou o cancelamento da autorização de descontos realizados na conta corrente do autor, referentes a débitos oriundos do não pagamento de faturas de cartão de crédito.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Recurso conhecido. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação contratual estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2o e art. 3o da Lei n. 8.078/1990.
4. A controvérsia cinge-se a verificar a licitude da manutenção dos débitos automáticos na conta corrente do autor decorrentes do inadimplemento das faturas do cartão de crédito.
5. O recorrente alega que, desde julho de 2024, vem solicitando a suspensão dos débitos automáticos vinculados às dívidas inadimplidas de cartão de crédito.
6. Observa-se que a solicitação formal de cancelamento — relativa ao BRB Novação, no valor de R$ 991,21, e aos cartões de crédito Mastercard e Visa, no total de R$ 1.568,96 — foi assinada pelo autor em 11/09/2024, com recebimento pela instituição financeira em 16/09/2024 (ID 76226155 – pág. 1).
7. Não há nos autos comprovação de que, após essa data, tenham sido efetuados descontos na conta corrente do autor. Os extratos bancários (IDs 76226152, 76226153 e 76226156, págs. 4 a 7), bem como as contestações apresentadas (ID 76226156, págs. 1 a 3; ID 76226157), referem-se a período anterior ao pedido de cancelamento.
8. Da mesma forma, a reclamação registrada na plataforma Consumidor.gov em 06/06/2023 e a encaminhada ao Banco Central, em 06/08/2024, são anteriores ao pedido de revogação da autorização de desconto junto ao banco recorrente (IDs 76226156 e 76226157).
9. Diante do exposto, verifica-se que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Ausente comprovação de conduta ilícita por parte da instituição financeira, não há elementos que justifiquem sua responsabilização.
10. Ademais, ainda que assim não fosse, cabe citar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.085 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que é legítima a realização de descontos referentes a parcelas de empréstimos bancários comuns diretamente em conta corrente, ainda que esta seja utilizada para o recebimento de salários, desde que haja autorização prévia e vigente do mutuário, não se aplicando, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, aplicável exclusivamente aos empréstimos consignados em folha de pagamento.
11. RECURSO PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
12. Nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, não há condenação em custas e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante dispõe o art. 46 da Lei n. 9.099/95.